Tribunal: TCU
Processo: 006.972/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com vistas a verificar a regularidade do transporte, do Peru para Brasília, em aeronave da Força Aérea Brasileira, de ex-primeira-dama da República do Peru, em abril de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, objetivando a realização de auditoria sobre a legalidade, necessidade e economicidade da despesa com o transporte da senhora Nadine Heredia Alarcón, ex-primeira-dama do Peru, e de seu filho, em aeronave da Força Aérea Brasileira, ocorrido em 16/4/2025. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008. 9.2. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional nos termos do art. 17, §1o, inciso I, da Resolução TCU no 215/2008, informando à Comissão demandante acerca da impossibilidade de atuação do TCU nos termos solicitados, por tratar-se de matéria que refoge à competência da Corte de Contas; 9.3. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008. 9.4. dar ciência da deliberação, acompanhada do Relatório e Voto, ao solicitante.